Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740365-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705269-77.2018.8.07.0001 – id 208298525) que, em cumprimento de sentença, determinou sua intimação pessoal para, em última oportunidade, apresentar a documentação completa necessária para a perícia, cuja ausência vem inviabilizando a produção da prova, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 500,00, a ser contabilizada até a data de apresentação, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Narra que, quando do julgamento da apelação, foi determinada a realização de perícia para apurar o índice a ser aplicado ao contrato a título de reajuste etário ao completar a autora 59 anos de idade Alega que o expert, sem nenhuma justificativa técnica atuarial, se limitou a aduzir que a documentação fornecida é insuficiente, entendendo ser essencial a apresentação da Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP e seus Anexos II-A e II-B enviados à ANS. Afirma que, conforme a tese firmada no REsp. 1.568.244 para o Tema 952, os reajustes para esse tipo de contrato são lícitos, desde que previstos de forma clara. Argumenta que os reajustes por mudança de faixa etária são definidos quando da precificação do produto, no momento de sua constituição, ou seja, trata-se de expectativa de aplicação, levando em consideração o tamanho do grupo segurado, a rede credenciada a ele vinculada, a evolução das faixas etárias e, principalmente, o risco de utilização frequente após o segurado tornar-se idoso, de forma que os reajustes por mudança de faixa etária são definidos por meio de uma base de dados, que leva em conta todas essas informações, que é traduzido pelas notas técnicas do produto, tratando-se de um verdadeiro estudo atuarial, chancelado pela ANS quando da inserção do produto no mercado. Defende, assim, que as notas técnicas são suficientes para apuração da base atuarial do contrato, sendo impossível a juntada de toda a base de dados que acompanha a nota técnica, pois contém dados pessoais de terceiros, além de representar milhares de laudas. Afirma ser indevida a fixação de astreintes, porque houve a efetiva demonstração de cumprimento, razão pela qual requer o seu afastamento e subsidiariamente a redução. Pede o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Em manifestação no início dos trabalhos, em 15/03/23 (id 152519002 – p. 2 - autos principais) o perito requisitou, dentre outros documentos, a nota técnica de registro de produto – NTRP e seus anexos, do plano contratado pela autora, enviados à ANS. A agravante havia juntado a NTRP (id 154528494) e afirma que elas seriam suficientes para o cálculo atuarial e que o perito não teria apresentado justificativa técnica para requerer documentação complementar. Contudo, em 13/04/23, assim se manifestou o expert (id 155500552): “(...). Em resposta a solicitação de documentos feita por este perito no ID 152519002, a Requerida enviou o histórico de contribuições do Autor, a proposta de adesão e a Nota Técnica de Registro de Produto. Porém, não foram disponibilizados os anexos à Nota Técnica de Registro de Produto solicitados pelo perito. Essa informação, ou a massa de dados indicada na Nota Técnica, é essencial para que o perito possa realizar seu trabalho, em especial verificar a adequação técnica atuarial dos reajustes por faixa utilizados. Desta feita, este perito solicita que a Requerida seja intimada a juntar nos autos, os Anexos da Nota Técnica já enviada, com os dados que embasaram os cálculos dos percentuais de reajuste por mudança de faixa etária.” Logo, à primeira vista, houve motivação técnica para a requisição dos anexos, essenciais, segundo o expert, para o cálculo, não se justificando a recusa em apresentá-los. O alegado volume de informações pode ser contornado com recursos da informática, ao passo que eventuais informações de terceiros poderão ficar restritas às partes e, naturalmente, ao julgador e um ou outro servidor da Secretaria. Além disso, não obstante a alegação da agravante de que a documentação pleiteada foi juntada aos autos, a última manifestação do perito (id 205110937) noticia que os documentos não correspondem aos que foram solicitados, tendo em vista que tratam do produto 505, quando se necessita do 445: “(...) conforme já manifestado seis vezes neste processo, os documentos juntados pela Ré no ID 199864651 não são aqueles solicitados pelo perito em 15 de março de 2023 (ID 152519002), quais sejam: a Nota técnica de Registro de Produto e seus Anexos II-A e II-B enviados à ANS, em Excel, conforme definido na Resolução Normativa ANS No 564, de 15 de dezembro de 2022, do plano contratado pela Autora. (...).” Quanto à multa arbitrada, não há cogitar de cumprimento da ordem pela agravante, além do que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator